Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), ITEI SILVA DALTRO - CPF: 181.940.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MIGUEL JOAQUIM SOLANO - CPF: 205.921.241-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO VALTER GUEDES - CPF: 324.359.240-20 (AGRAVADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitido
o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória.

Na hipótese, para a extinção da demanda executiva e o reconhecimento de que os títulos de crédito não representam obrigação líquida, certa e exigível, é imprescindível a dilação probatória na instância singela.

Logo, inadequada a via eleita pelo Agravante, eis que a oposição de Embargos à Execução seria o caminho correto para discutir a matéria vertida, com ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015144-82.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL JOAQUIM SOLANO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução
n.º 1026660-44.2019.8.11.0041 que lhe move
FRANCISO VALTER GUEDES
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante.

Inconformado, o Recorrente requesta a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que os títulos executados são inexequíveis.

Afirma que os cheques
“foram devidamente quitados a quem foi repassado, assim como houve, na época, a sustação dos títulos diante do desacordo comercial”.

Ressalta que sustou os cheques, de modo que
“não há como se exigir o pagamento de débito inexistente e indevido, pois com o desacordo comercial, os títulos perderam sua eficácia e exigibilidade, até mesmo porque um dos princípios do negócio jurídico havia perecido, qual seja, a autonomia de vontade”.

Defende a extinção dos autos executivos por falta dos requisitos legais, quais sejam: obrigação líquida, certa e exigível.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade do título e, de conseguinte, a extinção da execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 101607474).

Contrarrazões no ID. 104072995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Francisco Valter Guedes
ajuizou a ação de Execução em face do Agravante
Miguel Joaquim Solano e Itei Silva Daltro,
objetivando a satisfação do crédito representado em
05 (cinco) cheques no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) cada.

O portador dos títulos informou não ter realizado o negócio jurídico diretamente com o Agravante. E que, apresentados os títulos para a compensação, foram devolvidos pelo motivo 21 em razão da sustação ou revogação do documento. Diante disso, promoveu a vertente demanda.

O Agravante, por sua vez, apresentou Exceção de Pré-Executividade e sustentou que os títulos de crédito são inexigíveis.

Assegurou que o negócio jurídico foi firmado com o Sr. Erismã, ficando este obrigado a fornecer madeiras para a confecção de cerca e a a construção de um curral, ao passo que para a quitação dessa obrigação emitiu os 05 (cinco) cheques no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) cada.

Afirmou que o Sr. Erismã entregou parte da madeira e, diante da inércia em cumprir o restante da obrigação, sustou os demais cheques pós-datados. Acrescentou ter dispensado os serviços do vendedor, o qual recebeu pelas madeiras entregues, bem como fora notificado para restituir os cheques pendentes de compensação. Como o vendedor se manteve inerte e não devolveu os cheques, achou melhor sustar o pagamento por desacordo comercial, sendo este o motivo pelo qual aduz que o crédito é inexigível
(ID. 23351794 – ação principal).

Na Exceção de Pré-Executividade, defendeu que a notificação entregue ao prestador de serviços e o recibo de quitação do débito demonstra o desfazimento do negócio jurídico e comprovam que o Agravante não deixou débitos, motivo pelo qual aduz que não tem a obrigação de pagar os títulos (IDs. 23351188 e 23351190 – ação de origem).

O juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no ID. 61701677 (ação de origem), dando causa à interposição deste Instrumental.

Feita a breve retrospectiva dos fatos, advirto que o Agravo de Instrumento se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitido
“o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória”
(AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 9/4/2019. Publicado em 12/04/2019).

Da leitura da decisão objurgada, verifica-se que o Juiz singular concluiu que as irresignações apresentadas não podem ser objeto de objeção por dependerem de dilação probatória.

Na hipótese, verifica-se que a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente traz, de maneira explícita, o interesse da parte em discutir sobre a exigibilidade do título, em razão da existência de obrigação firmada com terceiro que, segundo afirma o Agravante, já foi cumprida e devidamente quitada, de modo que não deixou débitos para quem os cheques foram repassados, motivo pelo qual os títulos são inexigíveis.

Dessa maneira, para a extinção da demanda executiva e o reconhecimento de que os títulos de crédito não representam obrigação líquida, certa e exigível, é imprescindível a dilação probatória na instância singela.

Logo, dúvidas não há de que é inadequada a via eleita pelo Agravante, eis que a oposição de Embargos à Execução seria o caminho correto para discutir a matéria vertida, com ampla dilação probatória.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMETNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – HIPÓTESES DE CABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A exceção de pré-executividade só é admissível quando versar sobre matéria que deva ser conhecida pelo juiz de ofício. Necessitando de maior dilação probatória, deve ser julgada improcedente a exceção de pré-executividade. (TJ-MG – AI: 10000204767040002, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/07/2021, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

Por esses fundamentos, escorreita a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021